Tribunal: TJBA
Processo: 8018795-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018795-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROQUE DE OLIVEIRA BITENCUR Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo do Embargado à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, cuja fundamentação foi clara e suficiente. 4. O que se verifica é a pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na via aclaratória. 5. Precedentes do STJ reafirmam que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo inadmissível seu uso com propósito infringente, salvo nos casos de vício. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A mera intenção de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado da via aclaratória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8018795-63.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado ROQUE DE OLIVEIRA BITENCUR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA